Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-26.2019.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011401-26.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1011401-26.2019.8.11.0003

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANAC – AVOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO RECLAMANTE – NÃO NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO RECLAMADO PARA SE DEFENDER DE IRREGULARIDADE APONTADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes o pedido inicial, condenando-o a restituir o valor de R$ 18.527,36 ao recorrido, em decorrência da lavratura do Auto de Infração nº 01339/2012, com acréscimo de juros de mora em 0,5% a.m. contados da citação, bem como correção monetária desde o efetivo desembolso pelo IPCA-E (id. 109952961).

2.

O
reclamado apresenta razões recursais fundamentadas em três pontos principais: 1) contesta a imputação da multa administrativa pela ANAC ao Estado de Mato Grosso, alegando que não houve transferência de responsabilidade, nos termos do Termo de Cooperação Técnica nº 090/08, e que a falta de defesa administrativa do Estado e a não notificação ao município de Rondonópolis rompem com o contraditório e a ampla defesa, culminando em uma demanda judicial indevida; 2) argumenta que a falta de oportunidade para o município se defender no processo administrativo impede sua responsabilização, além de violar deveres contratuais de informação e segurança. Por fim, rejeita sua responsabilização civil por atos omissivos, pois não foram demonstrados culpa, dano e nexo causal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Pugna pelo provimento do recurso interposto, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida.

3.

Em suas contrarrazões, o reclamante argumenta que o município recorrente era responsável pela administração do aeródromo local e, portanto, tinha conhecimento das normas e recomendações da ANAC, bem como das obrigações estabelecidas no Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008 firmado com o Estado. Alega que a multa foi aplicada devido à omissão do reclamado em cumprir tais obrigações, o que configura ato ilícito conforme o Código Civil. Além disso, destaca que o recorrente foi devidamente notificado sobre a multa e teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte. Pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

A celeuma reside na questão da responsabilidade civil do município de Rondonópolis em relação à multa aplicada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O Estado de Mato Grosso alega que o município, ao descumprir as normas e recomendações da ANAC e as obrigações estabelecidas no Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, foi o responsável pela infração que resultou na multa.

Por outro lado, o reclamado contesta essa responsabilidade, argumentando a ausência de previsão normativa que obrigue o ente municipal ao pagamento da multa.

Assim, a controvérsia está em determinar se o município agiu de forma negligente ao não ao cumprir suas obrigações, o que teria gerado a aplicação da multa, ou se essa penalidade seria indevida ao ente municipal, dado que o reclamado não teria responsabilidade direta sobre a infração.

6.

Inicialmente, cabe consignar que, pelo teor do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, podem ser autores, no Juizado Especial da Fazenda Pública, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, definidas pela Lei Complementar nº 123/2006, e como réus o Estado, Distrito Federal, Territórios e municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

7.

Conforme se observa, o Eg. Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal, consignando a possibilidade de se suscitar conflito negativo de competência ao respetivo órgão competente (id. 207911156).

8.

S
obre o tema, ressalta-se que
não há conflito negativo de competência entre o Tribunal de Justiça e a Turma Recursal de Juizado Especial do mesmo Estado
, cabendo à Turma Recursal dar prosseguimento ao feito. Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL DO MESMO ESTADO. PRESENÇA DE HIERARQUIA. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 590.409/RJ, sob o rito de repercussão geral, não admite a existência de conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal de Juizado Especial do mesmo Estado, uma vez que não se reconhece a qualidade de Tribunal à Turma Recursal, porquanto instituída pelo respectivo Tribunal de Justiça, estando a ele subordinada administrativamente. 2. Fixada por este Tribunal de Justiça a competência da Turma Recursal para processamento e julgamento de determinado recurso, a ela incumbe acatar a decisão, não lhe cabendo opor-se à determinação via conflito de competência. 3. Conflito de competência não conhecido.
(TJ-MG - CC: 10000181081910000 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 14/12/2018, Data de Publicação: 25/01/2019).

9.

Assim, conforme determinação do Eg. Tribunal de Justiça deste Estado,
passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência das partes contra tal decisão
.

10.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes firmaram, em 09/09/2008, o Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, objetivando a administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo municipal de Rondonópolis (id. 109952496).

11.

Consoante mencionado pelo reclamante, não havia, no mencionado termo, cláusula expressa a responsabilizar o município de Rondonópolis perante terceiros pelas consequências de atos e eventos danosos ou não afetos à exploração do aeródromo, ocorridos durante a vigência do termo de cooperação técnica.

12.

Nota-se que, a despeito de tal fato, o demandante entende que na falta de regra expressa no termo de cooperação, aplicam-se as regras gerais do ordenamento jurídico, em especial as que tratam de responsabilidade civil dispostas no Código Civil.

13.

Ocorre que, conforme comprovado nos autos, o Estado de Mato Grosso foi notificado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), momento em que
não
apresentou defesa em “primeira instância” administrativa, sendo aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 10.000,00 (id. 109952492, págs. 1/5 e 13).

14.

Observa-se que o reclamante recorreu em face da decisão de primeira instância administrativa da ANAC, processo administrativo nº 00065-123839/2013-93. Em suas razões, inclusive, consta que foi alegada prescrição, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, e informado que havia rescindido o contrato com a funcionária citada no auto de infração, solicitando-se a transferência da sanção da multa aplicada à prefeitura municipal de Rondonópolis (id. 109952491, pág. 1).

15.

Percebe-se que o resultado do julgamento foi por negar provimento ao recurso interposto pelo Estado, agravando a multa aplicada para o valor de
R$ 17.500,00
.

16.

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso optou pelo pagamento da multa aplicada, conforme se vê pelo id. 199952488.

17.

Pois bem. A despeito da existência do Termo de Cooperação nº 090/2008, o qual se passou ao município de Rondonópolis a administração, manutenção, operação e exploração do Aeródromo municipal,
não há nos autos qualquer

comprovante de que o reclamante notificou o reclamado sobre o auto de infração nº 11165/2013
.

18.

E mais,
o ato de o Estado apresentar defesa em 2ª Instância Administrativa da Anac e
, posteriormente,
realizar o pagamento da infração que lhe foi imputada
,
demonstra verdadeira avocação de responsabilidade pela infração imputada e à multa lançada
.

19.

Desse modo,
02 (dois) aspectos devem ser considerados
:
1
) o Estado de Mato Grosso avocou toda responsabilidade pela infração imputada (se defendendo, inclusive) e, posteriormente, pelo pagamento da multa imposta pela Anac;
2
)
o município de Rondonópolis não teve ciência da infração imputada
, sendo notificado pelo reclamante
somente
para efetuar o pagamento do valor imputado a título de multa, sem que pudesse se defender, ficando privado de exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa,
sendo estes avocados pelo reclamante
.

20.

Desse modo, conclui-se que não assiste razão ao reclamante quanto ao pleito.

21.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais,
tendo em vista a avocação de toda responsabilidade pela infração imputada e, posteriormente, pela multa aplicada pela ANAC
, bem como pela
falta de notificação por parte do reclamante ao recorrente para que este, se fosse o caso, exercesse seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à irregularidade imputada pela agência de aviação
.

22.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024